Tribunal: STF
Processo: ARE 1399771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM APELO, PARA O QUAL HÁ ÓBVIA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO QUADRO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG) – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – DECRETO ESTADUAL Nº 44.308/2008 – ESTABELECIMENTO DE LIMITES TEMPORAIS QUE EXTRAPOLAM O PODER REGULAMENTAR – ILEGALIDADE – ANÁLISE DE SITUAÇÃO FÁTICA SIMILAR NO IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – APLICAÇÃO DO PRECEDENTE – CABIMENTO – REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO – CUMPRIMENTO – TERMO INICIAL DO DIREITO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL, Nº 11.960/2009, INCLUSIVE QUANTO A TR – EFEITO DECORRENTE DA SUSPENSÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEQUENCIAIS, DO ACÓRDÃO PROFERIDO RE Nº 870947/SE – CORRETA OBSERVÂNCIA, PELO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU, DO LIMITE FIXADO DO ENUNCIADO Nº 271 DO STF – PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – CONFIRMADA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, NA PARTE NÃO PREJUDICADA DA REMESSA NECESSÁRIA.



    Deve ser homologada a desistência de pedido formulado em apelo, para o qual há óbvia ausência de interesse recursal da parte insurgente. Os arts. 926 a 928, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil brasileiro) instituem e disciplinam o denominado “Sistema Jurisprudencial”, cuja finalidade é buscar maior estabilidade, integridade e coerência na atividade judicante, seja no âmbito interno dos Tribunais, seja no âmbito de todo o Poder Judiciário pátrio unitariamente considerado



    As razões de decidir, elementos geradores da vinculação no sistema de precedentes, externam a opção hermenêutica adotada pelo julgador e devem ser buscada “a partir da identificação dos fatos relevantes em que se assenta a causa e dos motivos jurídicos determinantes e que conduzem à conclusão”.



    A leitura integral do IRDR 1.0000.16.049047-0/001 revela que os fatos fundamentais então debatidos, bem como as motivações e os princípios determinantes da opção hermenêutica cristalizada na tese jurídica formada, estão alicerçados na extrapolação do poder regulamentar e consequente ilegalidade do Decreto no ponto em que traz limitações temporais ao direito do servidor.



    A Lei Estadual nº 15.462/2005 estabelece a promoção por escolaridade adicional do servidor, desde que implementados os requisitos elencados no Decreto Estadual nº 44.308/2006.



    As limitações temporais exigidas apenas pelo Decreto Estadual nº 44.308/2006 extrapola o poder regulamentar, revestindo-se de patente ilegalidade.



    Preenchidos os requisitos elencados no Decreto, à exceção dos elementos temporais ilegais e inexigíveis, deve ser concedida a promoção por escolaridade adicional ao impetrante, que possui direito líquido e certo a obtê-la.



    O direito à promoção por escolaridade surge apenas com o efetivo requerimento administrativo, formulado pelo servidor ao Poder Público, não havendo se falar em efeitos retroativos a tal data.



    As diferenças salariais vencidas após a impetração do mandado de segurança, eventualmente devidas em razão da concessão de promoção por escolaridade ao servidor, devem ser acrescidas dos consectários legais previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, em razão do efeito suspensivo atribuído aos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870947/SE.



    Nos termos do enunciado 271 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal, “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37, "caput" e XIV; 93, IX; e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente